Tribunal: TJMT
Processo: 1006079-57.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006079-57.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NAIR STEIN - CPF: 415.623.481-91 (RECORRENTE), JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 329.434.071-00 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), MATEUS CRISTIANO MARTINS - CPF: 076.861.059-11 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006079-57.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Nair Stein

Recorrida(s):

Calcard Administradora de Cartões Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DA FATURA NÃO PROCESSADO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A ocorrência de falha no processamento de pagamento de cartão de crédito, cujo problema não é solucionado administrativamente, bem como a instituição financeira insere o nome deste nos órgãos de proteção ao crédito, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

R E L A T Ó R I O

.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a autora argumenta que devido ao erro no processamento do pagamento da fatura com vencimento no dia 05/03/18, foram gerados multas e encargos contratuais, além do parcelamento do débito, que contribuíram com um aumento expressivo do valor do débito, impossibilitando a autora arcar com o seu pagamento, o que ocasionou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Assim ao final, requer seja a sentença reformada para:
“declarar inexistente a dívida, assim como seus juros e correções que sejam declaradas inexistentes todas as cobranças relativas a encargos contratuais ou a valores decorrentes de erros cometidos pela reclamada nos autos do processo; seja a requerida condenada a pagar o valor de R$ 31.000,00 de indenização por danos morais”.

Em análise dos autos, vejo que razão assiste a Autora. O erro no processamento da fatura do mês de março/2018 foi confirmado no crédito constante do mês de maio/2018 pelo valor pago de R$ 608,00. Ocorre que naquela mesma oportunidade foi creditado o montante de R$ 652,91 referente ao refinanciamento da fatura, resultando em um saldo devedor de R$ 86,83 que foi devidamente quitada pela Autora. Entretanto, no mês seguinte, como o parcelamento foi cancelado, o valor anteriormente creditado de R$ 652,91, foi debitado como saldo devedor, o que majorou sobremaneira a fatura do mês de junho, resultando na importância de R$ 832,55, que a Autora não conseguiu quitar e resultou na inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O artigo 396 do Código Civil diz que
“
Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora.”

Com isso, ainda que a Autora tenha efetuado o pagamento dez dias após o vencimento, faz jus a aplicação de encargos referente aos dez dias de atraso e não ao parcelamento do débito que somente ocorre quando não houver o atraso de mais de trinta dias.

Portanto, é evidente que ao não processar o pagamento na data prevista, todos os encargos, multas, principalmente o parcelamento do débito, posteriormente cancelado, resultou em débitos ilegais, tornando-se a inscrição em órgãos de proteção ao crédito indevido.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é sabido, a inclusão do nome do consumidor no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, por si só, gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova deste fato.

Por outro lado quanto ao pedido de declaração de inexistência da dívida, não há como ser atendido, visto que além dos encargos ilegais, constam nas faturas, compras realizadas que devem ser quitadas.

Conforme restou devidamente comprovado pelas faturas, o credito tardio do pagamento realizado corretamente no mês de março/2018, ocasionou diversos prejuízos a autora e, por isso, as faturas do cartão de crédito dos meses de março a agosto/2018 devem ser revistas, para que o pagamento de R$ 608,00 realizado em 16/03/2018 seja computado no momento adequado, computando-se juros, encargos e pagamentos, com base no pagamento realizado.

Em relação ao
quantum
indenizatório a ser arbitrado titulo de dano moral, entendo que deve ser levado em consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
para que o pagamento realizado no cartão de crédito objeto destes autos, realizado no mês de março, no valor de R$ 608,00, seja computado no momento adequado, revisando as faturas dos meses de março a agosto/2018. Condeno ainda ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, com incidência de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022